Tribunal: STF
Processo: ARE 1366351
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento Ação visando declarar a nulidade da cassação dos proventos de inatividade do autor - Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual O Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo decretou a cassação de seus proventos em decorrência direta da perda de graduação de praça, em desdobramento natural e lógico da punição de caráter disciplinar - Competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares - Artigo 125, §§ 4º, da CF e 81, § 1º, da Carta Paulista Precedentes - Recurso desprovido.” (e-doc. 2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 125, § 4º, da Constituição da República, ao argumento de que o ato administrativo de cassação dos proventos não abrange a questão de competência da Justiça Militar (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 6, p. 4-7), sem trazer quaisquer dados a respeito da questão debatida, meramente aduzindo sobre pedido genérico de anulação de ato administrativo, em argumentos que poderiam ser apresentados em qualquer análise. 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator